Tribunal: TJES
Processo: 5015248-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO EXTRA PETITA – DETERMINAÇÃO DE MEDIDA SEQUER PRETENDIDA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o julgador singular, ao proferir decisões e sentenças, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido, bem como aos limites subjetivos da lide, delineados pela parte autora.

2.
Ao determinar a adequação dos procedimentos para contratação de cartão de crédito e serviços pelos requeridos, o d. Juízo
a quo
determinou medida sequer pretendida pelo Ministério Público na exordial. Após detida análise da inicial, é possível verificar que os pedidos formulados nem de longe dizem respeito à obrigação de as rés readequarem seus contratos de cartão de crédito e serviços/produtos, para que estes sejam realizados em documentos apartados, como determinou o ilustre magistrado.

3.
Por ter sido proferida em desacordo com o pedido e causa de pedir postulados na exordial, a anulação da decisão recorrida é medida que se impõe.

4
.
Decisão anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015248-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos de
“ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, determinou que requerida, ora agravante, adeque os seus procedimentos para contratação de cartão de crédito e serviços/produtos acessórios, notadamente os de garantia estendida e seguro, para que estes sejam realizados em documento apartado, ou seja, um termo de contratação autônomo para cada serviço/produto, com informações claras e em linguagem de fácil compreensão para os consumidores, devendo, ainda, atentar-se as demais exigências contidas no §3° do art. 54 do CDC.

Em suas razões (id. 6954278), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão extrapolou os limites da lide, vez que determinou medida sequer pretendida pelo Ministério Público na inicial. Diz também que as astreintes foram arbitradas de forma desproporcional, merecendo redução.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a anulação da referida decisão.

Proferi decisão id. 6968024 determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7091011).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela manutenção da decisão objurgada (id. 7240432).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015248-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos de
“ação civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, determinou que requerida, ora agravante, adeque os seus procedimentos para contratação de cartão de crédito e serviços/produtos acessórios, notadamente os de garantia estendida e seguro, para que estes sejam realizados em documento apartado, ou seja, um termo de contratação autônomo para cada serviço/produto, com informações claras e em linguagem de fácil compreensão para os consumidores, devendo, ainda, atentar-se as demais exigências contidas no §3° do art. 54 do CDC.

Em suas razões (id. 6954278), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão extrapolou os limites da lide, vez que determinou medida sequer pretendida pelo Ministério Público na inicial. Diz também que as astreintes foram arbitradas de forma desproporcional, merecendo redução.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a anulação da referida decisão.

Proferi decisão id. 6968024 determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7091011).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela manutenção da decisão objurgada (id. 7240432).

Pois bem. Do que se extrai dos autos de origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública alegando, em síntese, que em razão das inúmeras reclamações abertas junto ao Procon do Município de Linhares foi constatada a má prestação dos serviços das empresas requeridas, ocasionando lesões a inúmeros consumidores.

Segundo o autor, estas estão ludibriando os consumidores para contratarem o cartão de crédito ofertado por elas, bem como estão incluindo indevidamente a cobrança de serviços e produtos que não foram efetivamente contratados.

Em razão dos fatos narrados, assim requereu ao final da exordial:

a) Seja a presente petição recebida, autuada e processada na forma e no rito preconizado pela Lei nº 7.347/85, juntando para tanto o Inquérito Civil MPES n. 2023.0008.7721-56;

b) EM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, determinar a indisponibilidade e o bloqueio de todo e qualquer ativo das requeridas inclusive financeiro até o valor do dano moral coletivo ora pleiteado, qual seja, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo em vista que foram emitidos no período de 01/01/2022 até 23/08/2023, 9.085 (nove mil e oitenta e cinco) propostas de cartão de crédito private label da Casa & Vídeo da filial Linhares/ES, bem como a suspensão das atividades de venda do cartão da empresa CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A., CNPJ n° 11.114.284/0151-95 e CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. (“CREDSYSTEM”), CNPJ nº 04.670.195/0001-38, para cessar a má prestação de serviços por eles praticados e evitar mais lesões aos consumidores linharenses, atribuindo ainda astreinte, caso constatese que os mesmos continuam praticando a venda do cartão da loja sem autorização;

c) Proceder à citação das requeridas CASA E VÍDEO BRASIL S.A. e CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. (“CREDSYSTEM”), através de seus respectivos representantes legais, para, querendo, contestarem a presente ação, sob pena de revelia, na forma do artigo 238 e seguintes do CPC; d) Seja dada a publicidade a presente ação nos termo do art. 94 do CDC;

e) Seja julgada procedente a presente demanda, confirmando a tutela antecipada de urgência, a seu tempo deferida, bem como condenando as requeridas a título de DANOS MORAIS COLETIVOS, ao pagamento da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como aos danos materiais e morais individuais aos consumidores lesados, que serão averiguados com a habilitação dos interessados em fase de cumprimento de sentença devendo o montante ser revertido para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor;

f) Sejam as requeridas condenadas à obrigação de publicar, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, às suas custas, nos jornais de grande circulação do Estado, em tamanho mínimo de 20 cm x 20 cm, com fonte 12, a parte dispositiva de eventual sentença condenatória, a fim de que os consumidores tomem ciência da Sentença;

g) Sejam as requeridas condenadas a, no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão do provimento final, juntar aos autos documentos comprobatórios do cumprimento da condição imposta no item “f”;”

Ao receber a inicial, o culto colega magistrado
a quo
assim consignou:

“
No caso em comento, considerando que a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público caso deferida ensejará na suspensão das atividades empresariais das empresas rés, bem como com o intuito de obter maiores informações acerca dos fatos objeto dos autos, notadamente quanto a forma de contratação dos produtos e serviços das rés (cartão de crédito, seguros, garantias, serviços de terceiro, etc.), com o fito de possibilitar o contraditório efetivo, entendo que se faz necessário possibilitar a prévia manifestação das rés.

Isto posto, intime-se a parte ré para ciência e manifestação, no prazo de dez dias, acerca dos pedidos de tutela de urgência no prazo de dez dias.

2.Todavia, ad cautelam, nos termos do art. 84, caput, in fine, do CDC, com o fito de garantir os direitos e interesses dos consumidores, notadamente o da informação adequada, considerando que há nos autos diversos relatos de consumidores que alegam desconhecimentos das contratações o que a priori indica que os termos e modelos atuais de contratação realizados pela parte ré não tem permitido a clara compreensão pelos consumidores do seu conteúdo,
DETERMINO
que a parte ré, no
prazo de dez dias
,
adeque os seus procedimentos para contratação de cartão de crédito e serviços/produtos acessórios, notadamente os de garantia estendida e seguro, para que estes sejam realizados em documento apartado, ou seja, um termo de contratação autônomo para cada serviço/produto, com informações claras e em linguagem de fácil compreensão para os consumidores, devendo, ainda, atentar-se as demais exigências contidas no §3° do art. 54 do CDC1
.

A parte ré deverá, no referido prazo, comprovar nos autos o cumprimento da determinação supra com a juntada dos modelos dos termos de contratação dos produtos/serviços que passarão a utilizar, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem prejuízo das demais sanções cabíveis.”

Inobstante o r. posicionar do culto colega magistrado, já adianto que assiste razão à empresa agravante. Explico-me.

É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, há limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo o julgador singular, ao proferir decisões e sentenças, ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido, bem como aos limites subjetivos da lide, delineados pela parte autora.

A propósito, leciona o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Segundo o art. 492, caput, do Novo CPC, o juiz não pode conceder diferente ou a mais do que for pedido pelo autor. Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição. O dispositivo legal, entretanto, é incompleto, porque os limites da sentença devem respeitar não só o pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos que participam do processo”. ( “Novo CPC Comentado”. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 818).

Sobre o tema, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. (...)
2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido
. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido.(STJ, AgInt no REsp 1928284/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)

Como visto, é nítido que o d. Juízo a quo, ao determinar a adequação dos procedimentos para contratação de cartão de crédito e serviços pelos requeridos, determinou medida sequer pretendida pelo Ministério Público na exordial.

Após detida análise da inicial, verifico que os pedidos formulados nem de longe dizem respeito à obrigação de as rés readequarem seus contratos de cartão de crédito e serviços/produtos, para que estes sejam realizados em documentos apartados, como determinou o ilustre magistrado.

Em resumo, a pretensão do autor é a condenação das requeridas ao pagamento de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de danos morais coletivos, e, para garantia de pagamento, requereu decretação de indisponibilidade e bloqueio de ativos. Também pude extrair que o Ministério Público pretende a suspensão das atividades de venda do cartão de crédito das empresas requeridas,
“para cessar a má prestação de serviços por elas praticados”
.

Ora, tais medidas, únicas requeridas, tiveram a análise postergada pelo d. Juízo a quo, sob o fundamento de que seriam drásticas no atual momento processual, necessitando, desta forma, a oitiva das mesmas. Inclusive, tais pedidos foram posteriormente indeferidos, conforme decisão id. 43640361 dos autos originários.

Portanto, por ter sido proferida em desacordo com o pedido e causa de pedir postulados na exordial, a anulação da decisão recorrida é medida que se impõe.

Assim, firme a tais considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular
a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 27.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.